Tribunal: TJSP
Processo: 0001252-09.2024.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE– Servidora pública– Competência JEFAZ – Lei 12.153/09– Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente - Apelação não conhecida.